Tribunal: TJDFT
Processo: 0029417-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029417-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ ALVES DA ROCHA RECORRIDO: ANDRE BOIANOVSKY, NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA DIAGNÓSTICO. DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. 1. A relação travada entre o paciente, médico e hospital, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pela paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final. Dessa forma, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestação de serviços, firmados pelo paciente junto a instituições hospitalares, é medida necessária, a fim de assegurar o equilíbrio das partes. 2. Para estabelecer a responsabilidade civil do médico e do hospital, deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço, segundo seu artigo 14. 3. A inexistência de vínculo empregatício ou de preposição entre o hospital e o médico responsável pelo tratamento, aliada à ausência de prova quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço oferecido pelo nosocômio, em regra, impedem a responsabilização desse por suposto erro comedido exclusivamente médico cirurgião. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Caracterizada a relação de consumo, à luz da teoria da aparência e da boa fé objetiva, reconhece-se a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de consumo, induzindo o consumidor ao entendimento de que era atendido por médico especialista integrante do quadro de profissionais do Hospital no qual já se encontrava em atendimento anterior. Distinguishing entre o caso concreto e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Constatada a negligência no diagnóstico da paciente, fato que postergou a adoção do método terapêutico indicado para o tratamento de doença grave, surge o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço. 6. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 8. Recurso dos réus conhecido e desprovido. 9. Recurso da autora conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 406 do Código Civil e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1777352/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010